Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por IBLEN CHATER, BYBLOS HOTEL LTDA e MAURÍCIO CARDOSO MACHADO, contra decisão de ID 31871438, proferida em cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Os embargantes IBLEN CHATER e BYBLOS HOTEL LTDA. dizem que a decisão é omissa e contraditória. Alegam que a decisão embargada, relativamente à habilitação dos ora Embargantes, na condição de cessionários, entendeu que tal providência caberia à COORPRE, reconsiderando decisão anterior (ID 22385276), nos termos da qual havia admitido os Embargantes. Aduzem que a decisão é omissa acerca da já manifestada impossibilidade de a Coordenadoria de Precatórios habilitar os cessionários, justamente em razão do cancelamento do precatório (ID 23878699), de modo que somente no processo de origem, ou seja, neste, seria possível o reconhecimento do seu crédito. Sustentam que quando das cessões de crédito, o precatório existia, de modo que o objeto do negócio jurídico era lícito, as partes eram capazes e a cessão, portanto, afigura-se plenamente válida. Defendem que a decisão é também contraditória, pois, apesar de ratificar a existência de valores a receber, afasta a condição de cobeneficiários dos Embargantes, nos expressos termos do art. 45, §2o, da Resolução CNJ no 303/2019, ou seja, se houve o cancelamento do precatório em razão, não da extinção do crédito, mas de sua mera redução, a condição de cobeneficiário deve ser observada na proporção do crédito originário que detinha. Dizem que em hipótese alguma, poderiam ser expedidas em favor dos credores originários, que já cederam parte do seu crédito (e receberam por ele), sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e evidente locupletamento daqueles. Pedem, ao final que “(i) pugna-se pelo acolhimento destes declaratórios, a fim de que, supridas as omissões e contradições ora apontadas, sejam ratificadas as cessões de crédito de IDs 20813664, 20813665 e 20813668, de modo que as requisições retificadoras a serem expedidas observem os direitos dos cessionários, ora Embargantes. Caso assim não entenda este d. Juízo, (ii) esclareça de que forma a COORPRE deverá habilitar os ora Embargantes, já que o precatório no 2006.00.2.005356-6, a despeito da existência de valores a receber por seus beneficiários e cobeneficiários, está cancelado.” (ID 32544460). Em seus embargos, MAURÍCIO CARDOSO MACHADO afirma que a decisão é omissa e contraditória, ratificando os argumentos dos embargos de ID 32544460. Acrescenta que por ocasião da decisão ora embargada, todos os direitos do embargante, até então reconhecidos, foram excluídos, conforme se infere de tudo quanto ali foi exposto, em especial no que se refere à liberação de valores de todos os cedentes. Informa que o número do Precatório é diferente dos outros embargos de declaração (no 2000 00 2 001302-8 - ID 21816549), e o Cedente, que no caso de MAURICIO CARDOSO, foi HELENA MASCARENHAS. (ID 32557311). A terceira interessada 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. requer habilitação de crédito no feito. Afirma que ROGELIA BORGES DE MENEZES cedeu parte de seu crédito no valor de R$ 93.001,37 (noventa e três mil, um reais e trinta e sete centavos) junto ao Governo do Distrito Federal, em 07/11/2001, através da Escritura lavrada as fls. 176/177, do Livro no 280, Protocolo 989267, do Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, conforme IDs 25331707 e 25331708 (ID 25331701). O exequente JOSÉ ALVES DE SOUSA requer a retificação do seu CPF 144.804.171-68 (ID 33789663 e 33789664). Pedido de habilitação da VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME. Afirma que SAÚ FERREIRA SANTOS cedeu parte de seu crédito no valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais) junto ao Governo do Distrito Federal, em 29/03/2005, através da Escritura lavrada as fls. 131, do Livro no 274, Protocolo 1000044839, do Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, conforme ID 34375133 (ID 34375125). Despacho intimando os embargados para apresentarem contrarrazões (ID 35062871). Ofício no 1438/2022/COORPRE (ID 36271075) comunicando a Decisão ID n.o 36148508 proferido no precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000, solicitando informações acerca de eventual retificação referente ao precatório (ID 36271076 e 36271077). Na petição de ID 36554431, a Visão Veículos LTDA – ME reitera o pedido de habilitação de ID 34375125. Devidamente intimados, os embargados se mantiveram inertes (IDs 36890332 e 36445022). É o relatório. Decido. I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A decisão embargada (ID 31871438) reconsiderou “as decisões de IDs 18707395 e 22385276, para NADA PROVER em relação aos pedidos de habilitação de crédito dos terceiros interessados Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado, que devem ser excluídos do polo ativo da ação. RETIFIQUE-SE a autuação”, dentre outras determinações. Seu principal fundamento foi que “se o precatório está cancelado, não há valor disponível para o credor e para o cessionário, de maneira que restam prejudicados os requerimentos de habilitação de cessão relacionados à requisição de pagamento.”. No entanto, aí está o erro pois, a decisão de ID 12163147, que cancelou os precatórios, na verdade, deveria ter determinado a retificação dos mesmos, para possibilitar o pagamento, tendo em vista que ser trata de uma retificação de cálculos e não extinção de crédito. Tal fato causa grande insegurança jurídica diante da possibilidade de pagamento integral os credores cedentes, por isso o levantamento de quaisquer valores deve ficar impedindo até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores. Não há motivos para reiniciar todo o processo requisitório, com o retorno dos credores de boa-fé ao início da fila por ordem cronológica, quando eles já esperam a anos, alguns já até falecidos. Além disso, a Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE informou que providenciará o pagamento do precatório caso seja encaminhada a requisição retificadora, pois há saldo suficiente na conta especial de precatórios para pagamento de eventual requisição retificadora, de acordo com decisão pelo Ofício no 878/2021/COORPRE (IDs 23878699): “1. Considerando o dispositivo do acórdão anexo, o presente precatório foi CANCELADO ("Ficam cancelados os precatórios expedidos anteriormente" - Pág. 15). Em consequência, os valores anteriormente provisionados para pagamento deste precatório foram transferidos para a conta especial de precatórios, conforme decisão ID 13106350 e documento ID 13471708 (montante total de R$ 21.444.684,04). 2. De todo modo, se o Conselho Especial deste Tribunal entender pela retificação dos valores deste precatório, a COORPRE retomará o curso da requisição de acordo com os novos valores e efetuará o pagamento devido aos credores e (sub)cessionários. Encaminhada a requisição retificadora, esta Coordenadoria providenciará o pagamento do precatório, valendo destacar que, apesar de não mais haver valores nas contas anteriormente provisionadas, há saldo suficiente na conta especial de precatórios para pagamento de eventual requisição retificadora”. Portanto, os precatórios não deveriam ter sido cancelados, nem os credores cessionários excluídos da excluídos do polo ativo da ação. Ressalte-se que a partir da cessão, independentemente de anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito que passou a integrar seu patrimônio, por tanto, na qualidade de exequente, no polo ativo do cumprimento de sentença. Segundo Sílvio Rodrigues, "a cessão de crédito é negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, pelo qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, ao negócio original, independente da anuência do devedor" (Direito civil, São Paulo, Saraiva, 2002, v. II, p. 91). Na cessão de crédito, o cessionário assume a posição de credor. Transfere-se a ele o crédito "com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao cedente" (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 10a ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016, p. 205). Nesse sentido, julgado do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INCLUSÃO DA CESSIONÁRIA DO CONTRATO. LITISCONSÓRCIO. POSTERIOR CESSÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE. EXCLUSÃO DO CEDENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, pelo qual o credor transfere a um terceiro os direitos decorrentes de determinada relação obrigacional. Assim, a partir da cessão, independentemente de anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito que passou a integrar seu patrimônio. 2. A lei não impõe forma específica para a cessão de créditos, sendo suficiente que o instrumento particular contenha a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e o objetivo da cessão e a extensão dos direitos cedidos 3. Devidamente comprovado nos autos a aquisição pela Cessionária da integralidade do crédito é cabível a exclusão do antigo credor do polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, deferir a exclusão do BANCO DO BRASIL S.A. do polo ativo da demanda, mantendo apenas a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. (07140713320198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 16/3/2020). Assim, a decisão embargada deve ser reformada, reconhecendo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, determinar as suas retificações. E ainda, ratificar as cessões de crédito realizadas a Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado, já reconhecidas nas decisões de IDs 18707395 e 22385276, readmitindo-se os credores cessionários no polo ativo da ação na qualidade de exequentes. II – ADMISSÃO NO FEITO DAS CESSIONÁRIAS. Em análise aos documentos apresentados pelos terceiros interessados 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. (IDs 25331707 e 25331708) e VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME. (ID 34375133), observa-se que os requerentes devem ser admitidos no feito, tendo em vista que comprovaram as respectivas cessões de crédito pactuadas por meio de escrituras públicas. Os negócios celebrados são válidos, pois praticados por agentes capazes, envolvem objeto determinável e obedeceram a forma prescrita em lei, requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil. Assim, a empresa 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. deve ser admitida como credora em decorrência da cessão parcial do crédito de ROGELIA BORGES DE MENEZES, assim como a VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME, como credora em decorrência da cessão parcial do crédito de SAÚ FERREIRA SANTOS. III – CÁLCULOS. Os cálculos de ID 23026057 foram realizados de forma completa e detalhada, informando o valor final de cada cessão parcial do crédito, incluindo todos os credores cessionários até então, quais sejam: Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 16353382), Vera Lúcia Gomes Dutra, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. (IDs 20813664, 20813665 e 20813668), Oba Agropastoril Ltda. (ID 20851411) e Maurício Cardoso Machado (ID 21816549). Submetidos ao contraditório e a ampla defesa, os referidos cálculos foram homologados pela decisão de ID 31871438, de forma que não cabem mais impugnações quanto à metodologia ou percentuais de correção e juros, exceto em relação ao fracionamento decorrente das novas cessões de crédito ora admitidas. Assim, os autos devem ser remetidos à contadoria para que atualize os cálculos de ID 23026057, da mesma forma completa e detalhada, devendo apenas informar o valor final de cada cessão parcial do crédito incluindo os credores cessionários 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. (IDs 25331707 e 25331708) e Visão Veículos LTDA – ME (ID 34375133), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão. Posteriormente os novos cálculos constarão nas retificações dos precatórios que serão enviadas à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, que providenciará o pagamento. VI - DISPOSITIVO. ACOLHO os embargos de declaração para reformar a decisão embargada, reconhecendo e corrigindo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, determinar as suas retificações. E ainda, RATIFICO as cessões de crédito realizadas a Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado, já reconhecidas nas decisões de IDs 18707395 e 22385276, readmitindo os credores cessionários no polo ativo da ação na qualidade de exequentes. ADMITO a 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. como credora em decorrência da cessão parcial do crédito de ROGELIA BORGES DE MENEZES (IDs 25331707 e 25331708) e ADMITO a VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME. como credora em decorrência da cessão parcial do crédito de SAÚ FERREIRA SANTOS, ambos também na qualidade de exequentes. Remetam-se os autos à contadoria para que atualize cálculos de ID 23026057, da mesma forma completa e detalhada, devendo apenas informar o valor final de cada cessão parcial do crédito incluindo os credores cessionários 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. (IDs 25331707 e 25331708) e Visão Veículos LTDA – ME (ID 34375133), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão. Oficie-se à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE em resposta ao expediente de ID 36271075, com cópia da presente decisão, ficando impedido o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores. Esclareço que os requerimentos de habilitação de crédito nos precatórios devem ser requeridos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, conforme esclarecido na decisão de ID 23878699. Retifique-se a autuação para que conste o CPF do exequente JOSÉ ALVES DE SOUSA corretamente, qual seja no 144.804.171-68 (ID 33789663 e 33789664). Após, intime-se os credores no prazo de 15 (quinze) dias e, sucessivamente, o Distrito Federal no mesmo prazo, para que se manifestem sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Ao final, voltem os autos conclusos para decidir eventuais impugnações aos cálculos da contadoria, expedição de precatórios retificadores à COORPRE e arquivamento dos autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator